Tribunal: TJDFT
Processo: 0722964-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722964-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BECTON DICKINSON INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702250-70.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido da impetrante de depósito do valor integral do tributo para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Inicialmente, o agravante tece considerações quanto à possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento, ao argumento de que o indeferimento dos depósitos judiciais relativo aos valores controvertidos torna o processamento do recurso medida judicial inútil, ante a impossibilidade se reaver os valores que sejam eventualmente pagos de forma indevida. Argumenta, ainda, que o Juízo a quo proferiu a decisão agravada após a prolação da sentença e a interposição de apelação, razão pela qual o pedido de depósitos não fez parte das razões do apelo. Alega que a prestação jurisdicional do Juízo é encerrada com a prolação da sentença, e que a decisão proferida pelo Juízo tornou a questão irrecorrível ao duplo grau de jurisdição, devendo ser admitido o agravo de instrumento com fundamento na taxatividade mitigada. No mérito, alega que a decisão proferida após a prolação da sentença ofendeu o artigo 494 do Código de Processo Civil, devendo ser cassada. Ressalta que as questões supervenientes à sentença devem ser resolvidas pelo Tribunal, e que a decisão tornou inviável o acesso ao segundo grau de jurisdição, uma vez que não pode ser combatida por meio de apelação e nem de agravo de instrumento, por não encontrar previsão no rol do artigo 1.015 do CPC. Sustenta que vem realizando depósitos nos autos com base no artigo 151 do Código Tributário Nacional, que concede tal faculdade ao contribuinte, tratando-se de direito subjetivo que independe de autorização judicial. Argumenta que os depósitos constituem o único meio possível para que possa se resguardar perante o Fisco local. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja cassada a decisão recorrida, bem como para que seja autorizada a continuidade dos depósitos em Juízo dos valores controvertidos a título de ICMS-DIFAL apurados pelo Distrito Federal durante todo o ano de 2022, com reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos valores depositados. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja autorizada a continuidade dos depósitos acima mencionados. Preparo recolhido no ID 37201462. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, necessário tecer algumas considerações quanto à admissibilidade do recurso. Compulsando os autos de origem de origem, verifica-se que fora proferida sentença de ID 130072939, em 4/7/2022, e interposta apelação de ID 122484377 pela ora agravante, em 25/4/2022. Posteriormente, em 27/5/2022, a ora agravante peticionou no ID 126147529 requerendo o reconhecimento da suspensão de exigibilidade dos valores de DIFAL-ICMS depositados nos autos, nos termos do artigo 151 do CTN. Neste ponto, resta necessário ressaltar que, ao contrário do que alega a agravante, não se tratou de mera petição com o objetivo de informar a realização dos depósitos, mas de verdadeiro pedido direcionado ao Juízo a quo. Portanto, mostra-se repreensível a atitude da agravante de tentar imputar o erro somente ao Juízo, pois é claramente perceptível que ela contribuiu com o tumulto processual que se formou no presente caso. Prosseguindo-se, o Juízo a quo indeferiu o pedido de depósito do valor integral do tributo, conforme se denota da decisão de ID 128501966. Contudo, ao proferir tal decisão o Juízo acabou por agir fora de suas competências, uma vez que sua atividade jurisdicional havia se encerrado no momento da prolação da sentença, e somente poderia analisar eventuais embargos de declaração ou erros materiais ou de cálculos, nos termos do artigo 494 do CPC: Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. Assim, a parte impetrante ficou sem recursos cabíveis para combater o provimento jurisdicional proferido, pois não caberia apelação, bem como não há previsão expressa de recurso em face da referida decisão no rol exaustivo do artigo 1.015 do CPC. Portanto, mostra-se presente a urgência e excepcionalidade capazes de mitigar o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, devendo o presente agravo de instrumento ser conhecido. Nesse contexto, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Os presentes requisitos mostram-se presentes no caso em análise. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 128501966): A Sentença proferida ao ID no 119826397, concedeu em parte a Segurança pleiteada "para, unicamente, assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), e os efeitos correlatos ao mencionado período". Houve a interposição de recurso de apelação pela impetrante juntado pelo ID no 122484377. Contrarrazões apresentadas pelo ID n. 124110914. Ao ID no 126147529, a Impetrante pugna pela "a suspensão da exigibilidade desses valores, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, de modo que os valores depositados nestes autos não impeçam a regularidade fiscal da Requerente, não possam ser objeto de autuações fiscais ou cobranças judiciais, não gerem qualquer descredenciamento das filiais da Requerente de regimes especiais ou similares que detenham perante o Fisco local e que não permitam a abusiva apreensão de mercadorias que sejam objeto de vendas sobre as quais teoricamente incidiriam o DIFAL-ICMS". Juntou comprovante de depósito. O pleito foi submetido ao contraditório – ID no 127619136, oportunidade em que o DISTRITO FEDERAL requereu a intimação da impetrante “para cumprir as obrigações tributárias acessórias aptas a identificar os depósitos e, por conseguinte, suspender a exigibilidade do crédito tributário, em razão do montante integral”. DECIDO. O pedido da Impetrante não merece prosperar. Não há dúvidas de que é direito do contribuinte efetuar o depósito do valor integral do tributo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do STJ. Todavia, não se cuida de direito absoluto, pois a decisão que autoriza a suspensão do ato em discussão, no caso a exigibilidade de parcelas a título de DIFAL, deve, em qualquer situação, estar, minimamente, em consonância com os requisitos elencados no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, além da faculdade do Juízo de exigir a prestação de caução, fiança ou depósito para assegurar eventual ressarcimento à pessoa jurídica, a decisão que concede a suspensão deve estar amparada em pedido consubstanciado em fundamento relevante e que indique perigo de ineficácia da medida. Assim, observando-se que a tese apresentada pela Impetrante não foi integralmente acolhida pela Sentença proferida, a realização de depósitos nos autos terá o condão de implicar confusão processual, porquanto a futura conversão em renda do valor restaria enormemente complexa. Infere-se pelo tumulto processual, ainda, o fato de que os depósitos serão realizados mensalmente, haja vista o modo como o tributo é apurado, de forma mensal, de acordo com as remessas realizadas. Desse modo, indefiro o pedido da Impetrante de depósito do valor integral do tributo para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Intime-se a Impetrante para ciência. Ainda, determino a expedição de alvará de levantamento em favor da impetrante das quantias já depositadas aos autos – ID no 126147528. Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados por meio da decisão de ID 130072939. 1. Nulidade da Decisão A parte agravante alega que a referida decisão é nula, por ter sido proferida após a prolação da sentença, devendo ser cassada, bem como devendo ser deferido o pedido de depósitos dos valores controvertidos, com a consequente suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Com razão. Conforme já registrado na parte inicial desta decisão, o Juízo a quo incorreu em erro ao proferir provimento judicial após a prolação da sentença, momento em que se esgotou sua atividade jurisdicional, razão pela qual o pedido deveria ser analisado por este eg. Tribunal, quer por petição, nos termos do art. 1.012, § 3o, I, do CPC, c/c, art. 251, II, § 2o do Regimento Interno deste Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou diretamente ao Relator se já distribuída, nos exatos termos do art. 1.012, II, do CPC. Assim, a parte impetrante ficou sem opções de recorrer do provimento jurisdicional, devendo ser considerada nula a decisão agravada. Contudo, tendo em vista a primazia do mérito, bem como em razão de a apelação já ter sido distribuída à minha relatoria, entendo possível e necessária a análise do pedido de mérito, em relação aos depósitos realizados para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. Depósitos – Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário No caso dos autos, a parte agravante discute, na origem, a cobrança dos tributos relativos ao DIFAL-ICMS durante o ano de 2022. Por meio da petição de ID 126147529, a impetrante realizou o depósito dos tributos referente ao mês de abril de 2022 (ID 126147528) e requereu a suspensão que: 1. Desse modo, a Requerente pleiteia seja expressamente reconhecida a suspensão da exigibilidade desses valores, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, de modo que os valores depositados nestes autos não impeçam a regularidade fiscal da Requerente, não possam ser objeto de autuações fiscais ou cobranças judiciais, não gerem qualquer descredenciamento das filiais da Requerente de regimes especiais ou similares que detenham perante o Fisco local e que não permitam a abusiva apreensão de mercadorias que sejam objeto de vendas sobre as quais teoricamente incidiriam o DIFAL-ICMS. 2. Ao final, caso a segurança seja concedida, a Requerente requer seja determinado o levantamento integral dos depósitos em seu favor, na qualidade de parte vencedora da ação. Com efeito, o Código Tributário Nacional estabelece que o depósito do montante integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade. Transcrevo: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral; Havendo comprovação de que o valor integral do crédito está garantido por meio do pagamento e do depósito judicial dos valores devidos, necessária a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que se trata de direito subjetivo do contribuinte. Uma vez suspensa a exigibilidade, não há que se falar em inclusão do nome da parte peticionante em dívida ativa ou atuações fiscais relativas aos tributos discutidos. Neste sentido entende o colendo STJ e este eg. TJDFT: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO BANCO FIAT S/A E OUTRO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, II, DO CPC. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO DO BANCO FIDIS S/A. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA DE INGRESSOS TRIBUTÁRIOS DEPENDENTES DO DESTINO DA DEMANDA JUDICIAL. VALORES NÃO DEDUTÍVEIS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação (AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009). (...) (REsp n. 1.691.774/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 16/10/2017.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. art. 151 do Código Tributário Nacional. SUSPENSÃO Da exigibilidade dos créditos da Fazenda Pública. depósito integral em dinheiro. agravo de instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno prejudicado. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. Diante da inexistência de ilegalidade flagrante, deve-se prestigiar a regularidade do ato administrativo, que goza da presunção de legitimidade. 3. Lado outro, o art. 151 do Código Tributário Nacional assegura ao devedor o direito de suspender a exigibilidade dos créditos da Fazenda Pública mediante depósito integral em dinheiro. Para a obtenção desse efeito legal, a atuação do Poder Judiciário é prescindível, pois se trata de um direito previsto na norma tributária. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno prejudicado. (Acórdão 1421789, 07359580520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. IPTU E TLP. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DETERMINADA EM PROCESSO AUTÔNOMO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. (...) 3. Nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, será suspensa a exigibilidade do crédito tributário com o depósito integral do montante da dívida. 4. Em se tratando de direito subjetivo do contribuinte, há que se manter a sentença resistida que concedeu a ordem para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário já discutido judicialmente em processo autônomo. 5. Remessa oficial não provida. (Acórdão 1356301, 07082661120208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, resta possível a suspensão do crédito tributário requerido, ante a comprovação de depósito dos valores discutidos. Contudo, uma ressalva deve ser feita. Ao se pronunciar acerca do pedido da impetrante o Distrito Federal não discordou do pleito, mas requereu que os recolhimentos ocorram com alguns critérios que permitam a identificação objetiva sobre quais tributos estão sendo recolhidos, conforme ID 127619136. Assim, em observância ao principio da cooperação, os depósitos devem indicar expressamente os requisitos indicados pelo Distrito Federal no ID 127619136, quais sejam: 1) CNPJ da empresa a que pertencem os depósitos; 2) CF/DF da empresa a que pertencem os depósitos; 3) Referência à competência a que pertencem os depósitos (mês/ano de qual tributo); 4) Valor depositado; 5) Data do depósito. Assim, em um juízo de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão parcial da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal pleiteada, para que seja autorizado que a agravante continue depositando em Juízo os valores controvertidos a título de DIFAL-ICMS apurados em favor do Distrito Federal até o trânsito em julgado do processo de origem, com o reconhecimento expresso da suspensão da exigibilidade dos valores depositados, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN. Consequentemente, determino à autoridade coatora que se abstenha de aplicar à impetrante qualquer tipo de penalidade ou sanção relativamente aos meses de apuração em que ocorrerem os depósitos. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 13 de julho de 2022 16:26:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador